Tribunal: TJMT
Processo: 1020656-54.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020656-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IACY DE FIGUEIREDO FONTOURA - CPF: 346.690.351-34 (APELANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), JUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 704.560.561-73 (APELADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CONCEDIDO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA – ATO ILÍTICO PRATICADO PELA ADVOGADA – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE - SENTENÇA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No caso se trata de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual entre cliente e advogado, portanto aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional.

2 - A desnecessidade da prova pericial, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença.

3 - Se as provas comprovam que o advogado reteve indevidamente crédito a favor do cliente em ação da qual foi patrono, há que se reconhecer a obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado, com o pagamento do valor estampado no comunicado para liberação de depósito judicial, devidamente atualizado com correção monetária a partir da data da apropriação indevida.

4 - Evidencia-se que, de fato, o pedido deve prosperar, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade.

5 – Sentença Mantida. Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1020656-54.2020.8.11.0041 interposto por IACY DE FIGUEIREDO FONTOURA ANTUNES MACIEL contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” movida por JUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA em face da ora apelante, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá- MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 188446245, assim exarou:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

1) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$7.822,66, correspondente ao valor devido ao autor em razão do acordo celebrado na reclamação que tramitou na 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá, sob o nº 0000116- 25.2017.5.23.0008. Tal montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do levantamento judicial (ID 32125861);

2) condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença;

3) determinar que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à devolução da carteira de trabalho do autor; e

4) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.”

Irresignada, a requerida/recorrente em sua apelação (ID 188446246) apresentou pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (art. 99 do CPC), por se considerar em situação de hipossuficiência financeira.

Alegou em sede de preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa, pela alegação de que mesmo apresentando justa causa (atestados médicos) ao juízo do feito a fim de proceder na redesignação/adiamento de audiência de instrução, o juízo indeferiu seu pedido e ainda determinou o cancelamento da audiência. Que sofreu prejuízo ante a ausência de provas nos autos que a levaram a ser condenada em sentença, por julgamento antecipado do mérito.

Que foi acometida pela contaminação do vírus do coronavírus, e durante a marcha processual sofreu por sérios agravamentos de saúde como fez prova os atestados acostados nos autos de origem.

Sustentou que a decisão judicial feriu frontalmente dispositivo do Código de Processo Civil, e seu direito de provar suas alegações processuais. Que requereu expressamente pela produção de prova pericial e oral, a comprovar os pagamentos realizados ao apelado, o que acarretaria na ausência de dano moral e apropriação indébito alegada pelo apelado em sua exordial, além de contestar a alegação do autor de que “procurou a requerida e nunca encontrou”.

Afirmou que o recibo apresentado apesar de diferir nas cores de canetas, comprovam o recebimento de valores referentes a ação trabalhista contratada.

Aduz que ao promover o julgamento antecipado, fundamenta a sua convicção na insuficiência de provas a corroborar as alegações da parte requerida, houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para declarar nula a sentença de primeira instância, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para que seja prolatada outra após a apresentação da defesa requerida em petição e exaurida a instrução processual.

Ou que seja e julgada improcedente a pretensão da apelada, por quitado todo o valor devido e já pago ao apelado.

Requer ainda seja reconhecida a prescrição da pretensão pelo transcurso de 2 anos, com fundamento ao artigo 206, §2º do Código Civil.

Por fim requer a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do recorrido sob o ID n. 188446259.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta por JUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA, doravante denominado recorrido, em desfavor IACY DE FIGUEIREDO FONTOURA ANUTUNES MACIEL, doravante denominada recorrente.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação do autor que em 2017, contratou os serviços advocatícios da requerida, ficando pactuado o valor correspondente a 30% de honorários advocatícios; e que o contrato não foi entregue à autora. Que assim a requerida distribuiu a reclamação trabalhista que tramitou na 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá, sob o nº 0000116- 25.2017.5.23.0008, a qual foi remetida em agosto/2019.

Narra que o autor se dirigiu diversas vezes ao escritório da requerida para saber do andamento do processo, mas esta última nunca se encontrava, nem mesmo suas prepostas sabiam lhe dar informações.

Afirma que foi até a Justiça do Trabalho, onde obteve a informação de que a requerida havia feito um acordo no valor de R$8.154,63, em audiência sem a presença do autor, na data de 20/02/2018. Que nunca foi informado do acordo realizado, muito menos repassado seu crédito trabalhista, bem como não devolveu a Carteira de trabalho recebida pela Justiça do Trabalho.

Requer em pedidos a condenação da requerida aos danos materiais e morais.

A ré foi citada em 27/04/2021 e, depois de certificado o decurso do prazo para apresentar contestação, manifestou no dia 19/05/2021 para requerer a devolução de prazo para contestar a ação, sob o argumento de ter sido acometida pela covid-19.

O juízo em ID 188446211 fundamentou decisão interlocutória nos termos que: “Curioso, para não dizer estranho, que não há provas de que a ré ou sua advogada estivessem acometidas da COVID-19, ou impossibilitadas de acessarem o PJE para contestar a ação, aliás, nota-se que a Procuração foi outorgada em 29/04/2021, ou seja, antes da suposta doença da causídica. De toda forma, não vislumbro situação impeditiva para a apresentação da contestação, de modo que indefiro o pedido de restituição do prazo.” E por consequente decretou a revelia da requerida, nos termos do artigo 248, §4º do CPC.

Na decisão saneadora (ID 90363973), foi indeferida a produção de prova oral, bem como de prova pericial, ressaltando que a validade do recibo assinado em branco como meio de prova de pagamento parcial ao autor seria analisada pelo juízo.

Na decisão ID 110684731, foi acolhido o pedido de reconsideração formulado pela requerida, para deferir a produção de provas orais em audiência de instrução designada para o dia 20/04/2023. Contudo, após verificar que a requerida não arrolou uma testemunha sequer, e que na data de 20/04/2023, protocolou petição, requerendo a redesignação da audiência, novamente sob o argumento de incapacidade psiquiátrica por mais 120 dias, deixando claro o seu desinteresse no célere andamento desta ação, o juízo determinou o cancelamento da audiência de instrução, e o encerramento da fase instrutória.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 188446245, nos termos do art. 487, I do CPC JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar a requerida em danos materiais pela quantia de R$7.822,66, correspondente ao valor devido ao autor; Condenação ao pagamento aos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e; determinar à devolução da carteira de trabalho.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em tese recursal, a requerida/recorrente em sua apelação, apresentou tese preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa, pela alegação de que mesmo apresentando justa causa (atestados médicos) ao juízo do feito a fim de proceder na redesignação/adiamento de audiência de instrução, o juízo indeferiu seu pedido e ainda determinou o cancelamento da audiência. Que sofreu prejuízo ante a ausência de provas nos autos que a levaram ser condenada em sentença, por julgamento antecipado do mérito.

Requer seja declarada nula a sentença de primeira instância, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para que seja prolatada outra após a apresentação da defesa requerida em petição e exaurida a instrução processual.

Ou que seja e julgada improcedente a pretensão da apelada, por quitado todo o valor devido e já pago ao apelado.

Requer ainda seja reconhecida a prescrição da pretensão pelo transcurso de 2 anos, com fundamento ao artigo 206, §2º do CPC.

Por fim requer a concessão da gratuidade da justiça.

- DA JUSTIÇA GRATUITA.

A teor do disposto no art. 101 e seus parágrafos 1º e 2º, do Novo Código de Processo Civil, cabe ao relator da apelação a análise preliminar sobre a gratuidade de justiça afirmada pela apelante, in verbis:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”

Diante da vigência da Lei 13.105/15, o citado CPC/2015; basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, há, porém, a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder dever de investigar a real necessidade da parte, podendo indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, como já decidiu a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACOLHIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível o deferimento tácito do benefício da assistência judiciária gratuita. Desse modo, até o expresso acolhimento do pedido, não está a parte exonerada do recolhimento do preparo. Precedentes. 2. Em razão do óbice representado pela Súmula 7 do STJ, não é possível rever o entendimento firmado pelo acórdão impugnado quanto aos critérios utilizados para a realização do cálculo apresentado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 810.332/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016). (grifei).

Assim a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe declaração da parte de que não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei nº1.060/50, art. 4º, caput).

A declaração de insuficiência econômica possui presunção iuris tantum de veracidade e deve prevalecer, caso não existam razões para o indeferimento (Lei nº 1.060/50, art. 5º, caput).

Assim, sob a ótica da nova legislação processual, formulado o pedido de gratuidade judiciária, o julgador poderá indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2ª, CPC/15).

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

No caso sub judice, diante da declaração da requerida/apelante, profissional liberal – advogada, de não se encontrar em condições financeiras e demais condições visualizadas pelos recorrentes atestados médicos que a levaram ao benefício previdenciário do INSS, evidencia-se que, de fato, o pedido deve prosperar, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade.

Assim, diante do arcabouço de documentos acostados aos autos, por declaração de insuficiência de recursos, forçoso decidir por CONCEDER os benefícios da justiça gratuita à apelante.

Pois bem, conheço do recurso, pois presente os pressupostos de admissibilidade.

- DA PREJUDICIAL AO MÉRITO- PRESCRIÇÃO.

A recorrente em suas razões recursais suscitou em seus pedidos o reconhecimento da prescrição a pretensão processual do autor, nos termos do artigo 206, §2º do CC.

Assim em relação a prescrição da pretensão a reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo apelado, em função da apelante ter se apropriado indevidamente de valor/crédito trabalhista, recebido no processo 0000116- 25.2017.5.23.0008, que tramitou na Justiça do Trabalho evidentemente, onde a apelante representava o apelado, entendo que não procede a alegação.

Pois bem, segundo a disposição do art. 189 do Código Civil, a prescrição é a perda ou extinção da pretensão, em virtude da inércia de seu titular durante certo lapso de tempo, confira: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Acerca do marco inicial da contagem do prazo prescricional, embora o texto legal trabalhe com a ideia de violação do direito subjetivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o prazo tem início a partir do conhecimento da violação ou da lesão, adotando a teoria da actio nata.

Sobre o tema, segue a lição CÂMARA LEAL: “Sem exigibilidade do direito, quando ameaçado ou violado, ou não satisfeita sua obrigação correlata, não há ação a ser exercitada; e, sem o nascimento desta, pela necessidade de garantia e proteção ao direito, não pode haver prescrição, porque esta tem por condição primária a existência da ação. [...] Duas condições exige a ação, para se considerar nascida (nata) segundo a expressão romana: a) um direito atual atribuído ao seu titular; b) uma violação desse direito, à qual tem ela por fim remover.[...] O momento de início do curso da prescrição, ou seja, o momento inicial do prazo é determinado pelo nascimento da ação - actioni nondum natae non praescribitur. Desde que o direito está normalmente exercido, ou não sofre qualquer obstáculo, por parte de outrem, não há ação exercitável. Mas, se o direito é desrespeitado, violado, ou ameaçado, ao titular incumbe protegê-lo e, para isso, dispõe da ação [...].” (CÂMARA LEAL, Da Prescrição e da Decadência, págs. 19, 32 e 256).

Opinando no mesmo sentido, poderão ser indicados vários outros autores, todos mencionando aquelas duas circunstâncias que devem ficar bem acentuadas, ou seja, o nascimento da ação como termo inicial da prescrição e a lesão ou violação de um direito como fato gerador da ação.

Aliás, este também é o entendimento do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA EFETIVA CONSTATAÇÃODO DANO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Em nosso sistema, o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação. 2. No caso concreto, a ciência inequívoca da violação do direito se deu com a homologação da desistência pelo Poder Público, vez que, neste momento, o demandante constatou que a desapropriação não se concretizaria e não viria a receber a indenização devida, mesmo já tendo sofrido prejuízos. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, REsp 816131/2006-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, J. 07/5/2007 - destaquei).

À vista disso, o lapso prescricional da pretensão flui a contar da ciência, pelo lesado, dos prejuízos provenientes do ilícito, que in casu, apesar de não constar nos autos pelo autor da referida data em que tomou conhecimento do ato ilícito, ENTENDO como base e início da contagem prescricional a data de 20/02/2018, momento em que a apelante realizou o acordo e saque do valor e posteriormente não repassou o crédito trabalhista ao autor.

Desta forma, considerando que a presente ação foi interposta em maio/2020, vejo que desta forma a pretensão não esta prescrita, pois dentro do prazo decenal, de acordo com o artigo 205 do CC:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS PELO PROCURADOR - PRESCRIÇÃO DECENAL. A discussão acerca da cobrança/retenção supostamente indevida de valores pelo advogado se enquadra na regra geral de prescrição decenal prevista no art. 205, caput, do CC. Em se tratando de ação trabalhista, não se podem considerar, para fins de base de cálculo, os valores devidos à Previdência e ao fisco, por não se traduzir no ganho real do reclamante.” (TJ-MG - AC: 10000190077446001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

Dessa forma, sendo o termo inicial da contagem da prescrição a possível data em que o autor teve ciência da retenção dos valores por sua causídica à época, ora requerida/apelante (fevereiro/2018), e que a presente demanda foi proposta em Maio/2020, ou seja, nota-se que não decorreu o prazo prescricional, não havendo, portanto, se falar em prescrição.

Rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

- DA PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante alega que teria sido cerceado o seu direito de defesa, porquanto realizado o julgamento antecipado da lide e não lhe foi oportunizado realizar a prova pericial grafotécnica, além de cancelada a instrução, sem realização de audiência para produção de prova oral.

Assim, a despeito da sua irresignação, verifico no andamento processual que foi oportunizado à ambas as partes, declinar as provas que pretendiam produzir, momento em que as partes manifestaram pela audiência de instrução, contudo, a parte autora pretendendo se fazer ausente ao ato judicial, manifestou pela redesignação da audiência sem mesmo arrolar testemunha e o objeto a qual pretendia comprovar.

As declarações pessoais do autor à questão de não ter recebido valor estão todas contidas e reafirmadas nos autos.

Quanto ao fato do juízo indeferir a redesignação de audiência de instrução, formo firme convicção a respeito da conduta da requerida, em convergência aos fundamentos do juízo do feito que apesar de alegar problema de contaminação do vírus COVID, entendo também como fato curioso não haver provas nos autos de que a requerida ou sua advogada estivessem acometidas da COVID-19, ou impossibilitadas de acessarem o PJe para contestar a ação, além de que, em manifestação de adiamento de audiência de instrução (virtual), tornou-se notório a conduta procrastinatória da requerida aos atos processuais, a tornar moroso o andamento da ação.

Escorreito o juízo de primeiro grau em chamar atenção às partes da conduta em boa-fé processual a nortear os atos, em cooperação à justiça, nos termos:

“(...); A requerida foi citada em 27/04/2021 e, depois de certificado o decurso do prazo para apresentar contestação, manifestou-se no dia 19/05/2021, para requerer a devolução de prazo para contestar a ação, sob o argumento de que sua advogada tinha sido acometida pela covid-19, e ela requerida por problemas psiquiátricos, com indicação médica de afastamento de suas atividades por 120 dias, a partir de 16/03/2021 (ID 55921672).

Indeferido o pedido de devolução de prazo e decretada a revelia, a decisão saneadora proferida no ID 90363973, indeferiu a prova oral, ressaltando que a validade do recibo assinado em branco como meio de prova de pagamento parcial ao autor seria analisada pelo juízo; registrou ainda, que o autor sustentou que a requerida entabulou acordo em processo trabalhista, recebendo os valores e não passou a parte devida ao autor, e consignou que a realização de acordo no processo trabalhista estava devidamente demonstrada e que incumbia à requerida provar que pagou integralmente ao autor a parte que lhe era devida por meio de documentos.

A requerida, então, insistiu na prova oral e afirmou que era imprescindível ouvir testemunhas (ID 92442764), assim, este Juízo designou audiência para esta data de 20/04/2023, às 14h00, pela modalidade virtual (ID 110684731), de comum acordo entre as partes.

Ocorre que a requerida não arrolou uma testemunha sequer e nesta data de 20/04/2023, às 10h42min, protocolou petição no ID 115688855, requerendo a redesignação da audiência, novamente sob o argumento de incapacidade psiquiátrica por mais 120 dias.

A boa-fé processual deve nortear os atos das partes, assim como a cooperação.

No caso, resta claro que a requerida não tem interesse no célere andamento desta ação proposta no ano de 2020, tampouco demonstrou efetivamente existir testemunhas para provar os fatos, desse modo, indefiro o pedido de redesignação desta audiência e determino seu cancelamento e, diante da farta documentação existente no processo, encerro a instrução.”

No mais, decretada a revelia da parte requerida, pela ausência de contestação à lide, entendo que por seu ato omissivo, deu ensejo ao julgamento antecipado da lide.

Há que notar-se que a realização da perícia somente constataria o que o Juízo percebeu e qualquer pessoa média também perceberia, ou seja, duas caligrafias notoriamente diferentes, em documento com informações acrescidas, com a eventual e singela assinatura do autor que desconhece o teor de um único recibo, apontado o recebimento de R$240,00 reais.

Sobrelevo que o documento trazido pela requerida e que contém a suposta assinatura do autor, não guardam semelhança nem entre si, que dirá com a assinatura comprovadamente do autor, constante dos seus documentos oficiais.

Portanto, não há falar-se em cerceamento de defesa quando, mesmo a pessoa média é capaz de constatar a diferença existente entre a assinatura aposta no suposto recibo de pagamento de parcela do valor reclamado, além da informação apócrifa, de já ter recebido no acordo R$ 3.700,00.

Assim, a desnecessidade da prova pericial, porquanto se pode facilmente perceber a diferença entre as letras e assinatura apostas no documento apresentado pela parte requerida, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença.

Desta feita, não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova, quando entende o magistrado condutor do feito pela suficiência dos elementos juntados ao processo, notadamente quando a controvérsia esta pautada na análise de questão de direito e de fato que independem de outras provas, além das já constantes dos autos, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa daquelas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

Desta forma, impõe a rejeição de preliminar.

É como voto.

Os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão do ilícito praticado pela apelante consistente na apropriação indébita de valor que pertencia ao apelado e da violação do dever confiança.

Em contrapartida, em análise de documento de pagamento parcial do valor recebido pelo acordo celebrado na Justiça do Trabalho, o suposto recibo de quitação do valor de R$240,00, não se mostrou idôneo, pela notória discrepância da caligrafia e coloração entre a tinta de caneta usada na assinatura e aquela utilizada para o preenchimento do recibo, o que corrobora a tese do autor de que assinou esse documento em branco.

Neste contexto, entendo que se as provas colacionadas pelo autor comprovam que sua advogado reteve indevidamente crédito a seu favor em ação da qual foi patrona, mostra-se devida a manutenção da r. sentença que reconheceu a obrigação de a requerida ressarcir o autor do prejuízo causado com a retenção dos valores a ele pertencente, com o pagamento do valor estampado no acordo trabalhista, devidamente atualizado com juros moratórios e correção monetária a partir da data do levantamento judicial.

Deveras, como os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão do ilícito praticado pela apelante consistente na apropriação indébita de valor que pertencia ao apelado e da violação do dever confiança, a conduta adotada pela apelante ultrapassou o campo do mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera íntima do apelado.

Destarte, o ato praticado pela recorrente, que deixou de repassar o proveito econômico decorrente de ação trabalhista em que atuou em nome do apelado, retendo a quantia sem qualquer motivo, justifica a condenação indenizatória por danos morais.

Isso posto, REJEITA-SE A PRELIMINAR de nulidade da sentença e a PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO e NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que determinou o pagamento do valor indevidamente retido bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, além de determinação a devolução da CTPS ao autor.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, observando-se no caso, que à vencida, foi concedido os benefícios da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024